Tribunal: STF
Processo: RHC 203011
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Recurso Ordinário em Habeas Corpus interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no Habeas Corpus 648.833/SE, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK).
    Consta dos autos, em apertada síntese, que o recorrente foi condenado às penas de 13 (treze) anos de reclusão e 02 (dois) meses de detenção, pela prática dos crimes previstos nos arts. 214, "a", 129, §1º e 147, todos do Código Penal. 
    Irresignada, a defesa interpôs apelação perante o Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, que deu parcial provimento ao recurso, conforme a ementa: 
    APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL GRAVE (ART. 129, §10, CP) - AMEAÇA (ART. 147, CP - POR DUAS VEZES) - ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR (ART. 214, C/C ART. 224, "A", AMBOS DO CP - POR DUAS VEZES) - PLEITO DE ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AOS CRIMES DE ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR E AMEAÇA - IMPROCEDÊNCIA - PALAVRA DAS VÍTIMAS COERENTES E SEGURAS - ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA PROMOVER A AÇÃO PENAL POR AUSÊNCIA DE TERMO DE REPRESENTAÇÃO E DE ATESTADO DE MISERABILIDADE - INOCORRÊNCIA - TERMO DE REPRESENTAÇÃO PRESENTE NOS AUTOS E MISERABILIDADE QUE SE EXTRAI DO CONTEXTO FÁTICO E CIRCUSNTÂNCIAS EM QUE OCORRERAM OS CRIMES - INAPLICABILIDADE DO ART. 224, "A" EM RELAÇÃO À VÍTIMA MAIOR DE 14 ANOS - MANUTENÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA EM ATENÇÃO AO PRINCÍPIO DA PROIBIÇÃO DA REFORMATIO IN PEJUS - RECONHECIMENTO EX OFFCIO DA PRESCRIÇÃO QUANTO AO CRIME DE AMEAÇA E DA ATENUANTE DA CONFISSÃO EM RELAÇÃO AO CRIME DO ART. 214, CP - NÃO VALORIZAÇÃO EM RAZÃO DA SÚMULA 231 DO STJ. 
    1 - A materialidade e a autoria delitiva são estremes de dúvidas. 
    2 - A palavra da vítima nos crimes sexuais merece relevância ímpar para a aferição de um juízo de condenação, especialmente quando vem corroborada por testemunhos e pela confissão, em parte, do acusado, como ocorreu na hipótese dos autos. 
    3 - A representação não depende de qualquer formalidade específica, sendo suficiente a simples manifestação da vítima ou de seu representante legal de que deseja ver apurado o fato delitivo, ainda que concretizada apenas perante a autoridade policial. 
    4 - A miserabilidade deflui do contexto fático e das circunstâncias em que ocorreram o crime, ressaltando-se que as vítimas eram molestadas em troca de valores considerados irrisórios. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO POR MAIORIA.
    Os embargos infringentes e de nulidade, opostos pela defesa, foram desprovidos pela Corte local. 
    A decisão transitou em julgado no dia 03 de outubro de 2017.
    No dia 02 de março de 2021, a defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, apontando-se como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, pleiteando, em síntese, a anulação da ação penal, em decorrência da mutatio libelli.
    Sobreveio, então, decisão monocrática da lavra do Min. ILAN PACIORNIK, que indeferiu liminarmente o writ.
    Contra essa decisão, a defesa interpôs Agravo Regimental no Habeas Corpus 648.833/SE (Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK), o qual foi desprovido:
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL GRAVE. AMEAÇA E ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR DROGAS. NULIDADE DA CONDENAÇÃO. MATÉRIA ALEGADA NOVE ANOS DEPOIS DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INÉRCIA DA DEFESA. TESE NÃO SUSCITADA NO MOMENTO CORRETO. PRECLUSÃO. AGRAVO IMPROVIDO. 
    1. Verifica-se, na espécie, preclusão da matéria, em virtude de ter transcorrido nove anos, entre a impetração do mandamus e a sessão de julgamento da apelação em que teria ocorrido a suposta ilegalidade. 
    2. Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ, em respeito à segurança jurídica e a lealdade processual, tem se orientado no sentido de que mesmo as nulidades denominadas absolutas, ou qualquer outra falha ocorrida no acórdão impugnado, também devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal. 
    3. Agravo regimental improvido.
    Neste Recurso Ordinário Constitucional, a defesa sustenta, novamente, que "no processo criminal que tramitou no e. Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, sob o número 0000025-65.2008.8.25.0000, não houve a necessária correlação entre a imputação (a qual concluiu pela presunção de violência no crime sexual) e o v. Acórdão (o qual decidiu que houve sim, violência real, valendo informar que o então réu, ora recorrente, jamais se defendeu).". 
    Alega que "a denúncia e toda a instrução discutiram apenas a ocorrência da violência presumida. Todavia, o Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, ao examinar a Apelação, recusou a tese da presunção de violência encartada na imputação, alegações finais e sentença e por fim entendeu pela existência de violência real. Conforme descrito na inicial do mandamus, o ora recorrente em nenhum momento defendeu-se da imputação que lhe atribuía, ou seja, a prática de violência real contra qualquer das vítimas, não lhe sendo viabilizado o exercício da ampla defesa e do contraditório.". 
    Aduz que "a situação fática violência real lhe foi posta tão-somente em segunda instância, sem que fosse estabelecido o necessário contraditório e lhe fosse oportunizado o exercício da ampla defesa, o que é exigido pelo art. 384 do CPP, e o que é mais importante, imposto pela Constituição da República. Repisando, esta questão diz respeito ao princípio da correlação entre a acusação e a sentença, a qual encerra uma garantia constitucional assegurada ao réu, pois permite que ele se defenda apenas dos fatos lhe imputados, sendo que a sua inobservância constitui nulidade insanável, a qual não se submete à preclusão temporal.". 
    Requer, portanto, "o provimento do presente Recurso Ordinário em Habeas Corpus para que seja reconhecido o constrangimento ilegal e por fim, que a ordem seja concedida, nos termos do pedido da ação mandamental nº 648833 – STJ, para enfim declarar a nulidade absoluta da ação penal, a qual tramitou no Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe sob o n. 200900315827 (físico) número único: 0000025-65.2008.8.25.0000, que confirmou a condenação no que diz respeito à condenação imposta pela prática do artigo 213, c/c o artigo 224, todos do Código Penal, determinando o retorno dos autos à primeira instância, para que se observe o artigo 384 do CPP, oportunizando assim que o paciente se defenda da imputação de crime sexual praticado com violência real.".
    É o relatório. Decido.
    No caso em tela, o Superior Tribunal de Justiça, na trilha do que foi decidido pelas instâncias ordinárias, especialmente pela recursal, não analisou o pedido do recorrente para anular a sua condenação sob o argumento de que "não houve a necessária correlação entre a imputação (a qual concluiu pela presunção de violência no crime sexual) e o v. Acórdão (o qual decidiu que houve sim, violência real, valendo informar que o então réu, ora recorrente, jamais se defendeu)". Confira-se, neste ponto, o teor da fundamentação adotada:
    [...]
    A irresignação não merece prosperar. 
    Com efeito, em respeito à segurança jurídica e lealdade processual, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ tem se orientado no sentido de que "as nulidades ainda denominadas absolutas também devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal", conforme se extrai dos seguintes julgados, cujas ementas seguem transcritas:
    [...]
    Na hipótese, o presente writ ataca acórdão prolatado há nove anos. 
    Com efeito, o Tribunal de origem julgou a apelação do ora paciente em 7 de fevereiro de 2012 e os embargos infringentes em 9 de maio do mesmo ano, sendo que somente no dia 2 de março de 2021 foi impetrado o presente mandamus, o qual não pode ser conhecido, em decorrência da preclusão da matéria. 
    Assim, considerando o longo decurso de tempo sem que tenha sido alegada qualquer nulidade, deve ser afastada a existência de flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício, porquanto a jurisprudência é pacífica neste sentido, mesmo em se tratando das denominadas nulidades absolutas, ou qualquer outra falha ocorrida no acórdão impugnado. 
    Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao agravo regimental.
    O Superior Tribunal de Justiça não analisou a tese da defesa de nulidade em decorrência da preclusão da matéria. Sendo assim, resta inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer do tema originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências (HC 153.595 AgR/MS, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 27/06/2018; HC 150.842 ED-ED/TO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 27/06/2018; HC 155.971 AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/06/2018; HC 149.062 AgR/MS, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 22/06/2018; e HC 148.927 AgR/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 19/06/2018).
    E, para afastar a conclusão implementada pelas instâncias antecedentes, no que tange à alegação de que o "recorrente em nenhum momento defendeu-se da imputação que lhe atribuía, ou seja, a prática de violência real contra qualquer das vítimas", seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual (HC 145.562 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; HC 149.255 AgR/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 08/05/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018; HC 105.022/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 09/05/2011; HC 90.922/SP, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe de 18/12/2009).
    Ainda que superado tal óbice, não é caso de se acolher a pretensão do recorrente. Isto porque, conforme manifestou-se o Ministério Público Federal, "não houve ofensa ao princípio da correlação entre a imputação e a sentença, tendo em vista que o Ministério Público, na denúncia, descreveu as ameaças feitas pelo recorrente à vítima e a sua família.". 
    No caso, o Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, ao analisar os embargos infringentes posteriormente opostos, enfrentou a questão da violência real, concluindo pela existência de ameaça à vítima para que ela mantivesse relacionamento com o recorrente. Importante frisar que esse fato foi descrito na denúncia:
    [...]
    Já em fevereiro do corrente ano, o denunciado decidiu que iria trabalhar em São Paulo e seduziu Thiago a ir consigo, tendo "ZE DO SERTÃO" ido no dia 20 daquele mês e Thiago logo em seguida, no dia 27, permanecendo em São Paulo por um mês, mantendo relações sexuais. Consta dos autos que Thiago teria aceito viajar para São Paulo, diante das ameaças feitas por "ZE DO SERTÃO" a Thiago, afirmando que iria matá-lo e à sua família, acaso não aquiescesse na viagem, sendo que em momento algum os genitores de Thiago concordaram com tal prática. 
    Após insistência materna para que voltasse para Poço Redondo/SE, Thiago retomou, mas o denunciado diversas vezes manteve contato telefônico, a fim de fazer com que Thiago regressasse para São Paulo. Como não obteve êxito, "ZE DO SERTÃO" passou a fazer as mais diversas ameaças, tanto a Thiago como a sua genitora, Marli, até que tais ameaças se concretizaram na tentativa de duplo homicídio praticado pelo denunciado. 
    Mesmo após a prática criminosa, as ameaças não cessaram, eis que o denunciado teria dito, no momento em que foi preso em flagrante, que assim que em liberdade estivesse, mataria tanto Thiago quanto sua genitora, Marli dos Santos Aragão.
    [...]
    Portanto, a Corte local, nos termos do art. 383, do Código de Processo Penal, aplicou o instituto da emendatio libelli em sede de apelação, não havendo agravamento da pena do recorrente, pois respeitados os limites do art. 617, do Código de Processo Penal. O entendimento desta CORTE é no sentido de que o Tribunal ad quem pode proceder à reclassificação (emendatio libeli) ao julgar recurso exclusivo da defesa, desde que não agrave a situação do réu, tal como se sucedeu na hipótese. Nesse sentido: HC 134.872/PR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 09/10/2018 e HC 103.310/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Redator p/ Acórdão Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 08/05/2015.
    Por fim, não consta que o recorrente ajuizou Revisão Criminal perante a Corte local para modificar o julgado que transitou em julgado há anos. 
    De fato, esta CORTE não tem admitido a utilização do Habeas Corpus como sucedâneo de Revisão Criminal (RHC 182.317/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 12/03/2020; HC 152.105-AgR/AC, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018; HC 146.775-AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 4/4/2018; HC 125.865-AgR/RJ, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 14/3/2018; HC 135.129-AgR/AM, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 22/2/2018; HC 149.653-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 6/2/2018; HC 136.898-AgR/DF, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 5/9/2017; HC 144.323-AgR/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 30/8/2017). 
    Em conclusão, não há reparo a fazer, pois o Recurso Ordinário Constitucional não apresentou qualquer argumento apto a desconstituir os fundamentos apontados.
    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
    Publique–se.
    Brasília, 24 de junho de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente